Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-19.2022.8.11.0059
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003908-19.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLEANE DE ANDRADE SANTOS - CPF: 617.530.303-23 (APELANTE), JOAO RENATO TINELI ROBERTO - CPF: 381.344.848-75 (ADVOGADO), CLAUDEVAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 636.615.133-46 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MESIAS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 624.247.883-83 (APELANTE), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. QUESTÃO A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por
Carleane
de Andrade Santos,
Claudevan
dos Santos Silva e Messias Andrade dos Santos contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que os condenou por tráfico de drogas [art. 33, caput, da L. 11.343/2006], sendo a pena de Messias fixada em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, sem a aplicação da minorante do § 4º.
Carleane
e
Claudevan
foram condenados a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituído por restritivas de direitos, além de 167 dias-multa, com aplicação do § 4º do art. 33.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se as provas colhidas são suficientes para ensejar a condenação por tráfico de drogas, ou se é caso de absolvição por ausência de autoria e materialidade;

(
i
i
)
saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da L. 11.343/2006 [uso pessoal];

(
iii
) saber se é possível readequar a pena pecuniária imposta à apelante
Carleane
, à luz da sua alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por autos de prisão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, confirma a materialidade e autoria dos crimes imputados aos apelantes, afastando as teses absolutórias.

4. A narrativa de

Carlean
e
, de que estava no local para transação de roupas, é contraditada por testemunhos e pela confissão da usuária Ariadna, que recebeu drogas diretamente da apelante e de sua corré.

5.
Claudevan
e Messias também estavam na residência apontada como ponto de tráfico, onde foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em cédulas miúdas, o que corrobora a prática do tráfico, afastando a tese de ausência de autoria ou uso pessoal.

6. A mera quantidade reduzida de droga não é suficiente para afastar a tipificação do art. 33 da L. 11.343/2006 quando há outros indícios de mercancia, como instrumentos típicos do tráfico.

7. A alegação de hipossuficiência econômica quanto à pena pecuniária deve ser analisada no juízo da execução penal, não havendo nos autos comprovação suficiente para sua reavaliação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal harmônica e elementos materiais, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida, quando presentes indícios claros de destinação mercantil.

2. A alegação genérica de hipossuficiência econômica não é suficiente para afastar a pena pecuniária, cuja adequação deve ser avaliada no juízo da execução penal.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, art. 59; CPP,
arts
. 202, 203, 226; L. 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC nº 1.002.726/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.07.2025;
TJMT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.09.2024, DJE 20.09.2024;

TJMT, Enunciados nº 03 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recursos de Apelações Criminais
interpostas por
Carleane
de Andrade Santos
,
Claude
va
n
dos Santos Silva
e
Messias Andrade dos Santos
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
que
os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
,
sendo
Messias
Andrade dos Santos
condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas, sem a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º. Por sua vez,
Carleane
de Andrade Santos
e
Claude
va
n
dos Santos Silva
foram condenados à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, c
om a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da mesma lei
.

Irresignadas, as defesas interpuseram apelações, cada qual com fundamentos específicos.

A
apelante

Carleane
de Andrade Santos
, por meio de advogado constituído, su
stenta em suas razões [id. 292340587]
, a ausência de prova suficiente quanto à autoria e participação nos fatos descritos na denúncia, alegando
que

n
ão foi encontrada substância entorpecente em sua posse
e
que

a narrativa policial carece de elementos concretos
que
a vinculem à prática do tráfico
.

Em caráter subsidiário, pugna pela
desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
,
sob o argumento de
que
a quantidade de droga seria compatível com uso pessoal, e
que

e
ventual entrega de valores em dinheiro à acusada teria relação com uma transação de bens pessoais
, e não com drogas.

Por fim, re
que
r a
r
eadequação da pena de prestação pecuniária
, fixada em dois
salários-mínimos
, sustentando
hipossuficiência financeira
, sugerindo
que
tal aspecto seja ponderado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os apelantes

Claude
va
n
dos Santos Silva
e
Messias Andrade dos Santos
int
e
rpuseram recurso [id. 292340608]
,

por intermédio da
Defensoria Pública
.

Claudeva
n

limita-se a re
que
rer

a
desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio
, com base na afirmação de
que
a droga encontrada na residência por ocasião da diligência seria destinada exclusivamente ao seu uso pessoal.

Aponta ainda a
ausência de provas seguras
de
que
estivesse comercializando a substância apreendida, destacando
que

não foi presenciado realizando venda
, nem tampouco
portava elementos típicos do tráfico, como cadernos de contabilidade, embalagens ou aparelhos celulares com conversas incriminadoras.

Já
Messias
, re
que
r sua
absolvição
, sustentando, com base nos depoimentos policiais e nas circunstâncias da abordagem, a
i
nexistência de materialidade delitiva concreta
, uma vez
que

não foi apreendida substância entorpecente em sua posse
, tampouco
houve abordagem
que
demonstrasse o conteúdo do objeto supostamente entregue por ele a terceiros
. Aponta, ainda,
que

a imputação se baseia exclusivamente em suposições e na reputação prévia da companheira Sara Souza Mendes
,
o
que
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, não seria suficiente para ensejar um juízo condenatório.

Em contrarrazões
[ids. 292340591 e 292340613]
, o Ministério Público do Estado manifestou-se pelo desprovimento de todos os recursos defensivos.

Em relação a
Carleane
de Andrade Santos, asseverou
que

a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais civis
, é segura e coesa ao descrever a participação ativa da apelante na entrega da droga a uma usuária, com confirmação espontânea da receptora da substância, bem como a apreensão de valores correspondentes à suposta transação.

No tocante à pena pecuniária, destacou
que

eventual incapacidade financeira deverá ser arguida e analisada pelo juízo da execução penal
,
não cabendo revisão nesta instância.

Em relação a
Claude
va
n
dos Santos Silva e Messias Andrade dos Santos, o órgão ministerial reiterou a existência de prova robusta de autoria e materialidade, reforçando
que
os entorpecentes, a balança de precisão e o local da apreensão confirmam a prática de tráfico, sendo
i
nviável a desclassificação ou a
absolvição pleiteada
.

Parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça [id. 303112443]
, no qual
manifestou

pelo
desprovimento dos recursos
interpostos por todos os apelantes
, nos seguintes termos:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PEDIDO DE MESSIAS ANDRADE DOS SANTOS E CARLEANE DE ANDRADE SANTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. 2. PEDIDO DE CLAUDEVAN DOS SANTOS SILVA E CARLEANE DE ANDRADE SANTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 3. PLEITO DE CARLEANE DE ANDRADE SANTOS. READEQUAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO CONSISTENTES NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. VALOR ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EVENTUAL INCAPACIDADE ECONÔMICA DEVE SER ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. Do pedido absolutório
[recurso comum dos apelantes]

Consoante relatado, os apelantes
Carleane
de Andrade Santos
,
Claude
va
n
dos Santos Silva
e
Messias Andrade dos Santos
pleiteiam, em síntese, a
absolvição por ausência de provas
, ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo narrado na denúncia [id. 292340386], os réus
Messias Andrade dos Santos
,
Carleane
de Andrade Santos
,
Sara Souza Mendes
e
Claude
va
n
dos Santos Silva
teriam, no dia
21 de junho de 2022
, praticado condutas configuradoras do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006].

Consta
que
a corré

Sara Souza Mendes
e
Messias Andrade dos Santos
teriam sido flagrados, no período diurno, na cidade de
Confresa/MT
, realizando entregas de drogas em pontos conhecidos como “bocas de fumo”.

Na sequência, já no município de
Porto Alegre do Norte/MT
,
Sara
e
C
a
rleane

d
e Andrade Santos
teriam fornecido entorpecentes à usuária
Ariadna Pereira da Silva
, recebendo o pagamento no ato da entrega.

Ato contínuo, em diligência realizada na residência situada à Rua Brasília, n.º 395, Setor Buritis, em Porto Alegre do Norte, local vinculado a
Carleane
e
Claude
va
n
dos Santos Silva
, foram localizadas uma porção de cocaína, duas porções de maconha, dinheiro em espécie e uma balança de precisão, evidenciando, segundo
a denúncia
, a destinação mercantil do material apreendido.

Na sentença, Messias Andrade dos Santos foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06]. Já
Carleane
de Andrade Santos e
Claude
va
n
dos Santos Silva foram condenados à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa, com aplicação da minorante do § 4º do mesmo artigo [tráfico privilegiado].

Pois bem.

Em
que
pese as alegações d
os apelantes
, observo
que
o conjunto probatório é robusto, apto a demonstrar de forma segura tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados
aos recorrentes
.

Verifica-se
que

a materialidade está inequivocamente comprovada por meio
do Auto de prisão em flagrante [id. 292339578], Boletim de ocorrência [id. 292336580]
,
Termo
d
e
e
xibição
e

a
preensão [id. 292339581
e 292340355
]

e laudo
definitivo de constatação das substâncias apreendidas

[id.
292340389 e 292340390
]
, onde constatou-se material positivo para
cocaína
no peso de 1,37 gramas e de
maconha
com peso de 1
,00
grama
, bem como
resquícios
dessas
sub
s
tâncias
na balança de precisão apreendida
.

Quanto à autoria delitiva dos apelantes, infere-se
que
estas estão confirmadas pelo conjunto probatório concernente às investigações policiais, as provas materiais e os depoimentos colhidos em juízo.

Primeiramente, quanto a apelante
Carleane
de Andrade Santos,
abstrai-se

que
sua autoria foi comprovada mediante as provas extrajudiciais,
que
foram corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais, em sede judicial
[relatório de mídia de id. 292340560]
.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis Karla Gregório dos Santos, Anderson José da Silva e Wallace Crisóstomo Freitas convergem no sentido de
que

Carleane
participou ativamente da entrega de drogas a uma usuária identificada como Ariadna, na cidade de Porto Alegre do Norte.

A própria usuária
[Ariadna]
confessou
que
havia adquirido entorpecente de
Carleane
e
a corré
Sara Souza Mendes, tendo sido encontrado consigo o valor de R$ 60,00 correspondente à transação. Senão vejamos do depoimento de Ariadna em sede policial:

QUE
das pessoas
que
estão presas
conhece apenas a
Carleane
e tem apenas um mês
, porém não tem intimidade;
QUE
um dia foi à casa de Michele para saber se ela sabia
que
m tinha óleo e
Carleane

que
estava
la
,disse
que
sabia e se propôs a fazer o corre para conseguir;
Que
ontem ela levou na casa da Michele $50,00 ( cin
que
nta reais) de
Crak
;

QUE
hoje, no momento da prisão de CARLANE ,ela havia acabado de chegar em sua casa para receber o
dinheiro
;

QUE
não conhece os outros suspeitos;
Que
não sabe dizer de
que
m
Carleane
conseguiu a droga; Nada mais disse [id. 292339584]

Ademais, a
testemunha
Anderson José da Silva
, policial civil, relatou em juízo
que
, ao prestar apoio a uma diligência, recebeu informação de
que

Sara e

Carleane
estavam circulando de motocicleta e passou a monitorá-las. Observou
que
ambas pararam em uma residência em Porto Alegre do Norte, onde receberam algo de Ariadna, pessoa conhecida no meio policial. Na delegacia, Ariadna declarou ter efetuado pagamento por drogas adquiridas de Sara e
Carleane
na noite anterior. Informou ainda
que
,
em outra frente da operação, foram apreendidas

drogas, balança de precisão e anotações

na residência inicialmente fre
que
ntada pelas acusadas
, sendo a
que
le o
terceiro registro de tráfico no local
.

O policial civil
Wallace
Crisostomo
Freitas
relatou
que
, após denúncias de
que

Sara e

Carleane
estariam vendendo drogas em
Confresa

utilizando uma motocicleta, iniciou-se o monitoramento do veículo. Observou-se a
e
ntrega de objeto suspeito
em local conhecido por tráfico. Em
Porto Alegre do Norte
, a motocicleta entrou em uma residência, de onde Sara e
Carleane
saíram para
receber valores provenientes da venda de drogas
.
Na busca realizada no imóvel, foram encontrados
entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotações
.

A policial civil Karla Gregório dos Santos relatou
que
Sara e
Messias
conduziam uma motocicleta suspeita, passando por vários pontos conhecidos de tráfico em Confresa. Posteriormente, seguiram para Porto Alegre do Norte, onde
Messias permaneceu na residência
, enquanto Sara e
Carleane
saíram para receber valores relacionados ao tráfico de drogas. Após a abordagem dos envolvidos, foram encontradas substâncias entorpecentes na residência.

Em
que
pese tenha negado os fatos em Juízo, verifica-se
que
a
argumentação defensiva
de
que
a apelante estaria no local apenas para receber valores referentes à venda de vestuário ou para retirar um animal doméstico
carece de qual
que
r respaldo probatório e se choca frontalmente com os elementos objetivos dos autos.

Não há dúvidas de
que
a quantia recebida por Ariadna estava diretamente vinculada ao comércio de substância entorpecente.

De igual modo
, a alegação de
que
não foi encontrada droga com
Carleane
, tampouco enfra
que
ce a prova.

Ora, i
ndubitável
que
a
droga foi localizada
em sua residência
, minutos após a transação
,
conforme atestaram as provas
,
mormente do
relatório de investigação [id.

292340361] corroborado com os demais depoimentos prestados nos
autos.

Ressalte-se
que
o tráfico de drogas é delito de múltiplas formas de execução, e a guarda direta da substância ilícita não é requisito essencial para a sua configuração, bastando a participação nas demais etapas da cadeia delitiva
, de modo
que
a alegação recursal é totalmente insubsistente
.

Diante disto,
em razão
do farto conjunto probatório, não há como entender por absolvição
da apelante
Carleane
quanto
a
o crime de tráfico de entorpecentes.

Outrossim, d
iferente análise não merece
m
o
s
apelante
s

C
laude
va
n

e Messias
.

Isto porque,
foi
na
residência
de
Claudevan
de
Carleane

que foram encontrados os entorpecentes
, dinheiro em cédulas diversas e a balança de precisão, elementos típicos de traficância
, onde, também, encontrava-se
Messias
.

Conforme consta das investigações policiais, corroboradas pelos demais elementos probatórios, inclusive, os depoimentos em juízo
,
as equipes policiais se dirigiram à residência de
Ca
rleane
,
onde foram lo
calizados

Messias e
Cl
aude
va
n
.

No interior do imóvel, durante a verificação, foram encontradas
as drogas,
uma balança de precisão em pleno funcionamento e
quantia
de valores variados
[relatório de investigação de id. 292340361].

Em
que
pese
Messias
tenha negado a autoria do crime, este relatou em juízo ser companheiro da corré Sara, esta, por sua vez, irmã de
C
arleane
, d
e modo
que
estas estavam intimamente ligadas no delito, conforme visto alhures.

E repisa-se: os depoentes Karla e Wallace relataram de forma
congruente e coerente

que

Messias
, ao lado de sua esposa Sara, realizava entregas de entorpecentes em "bocas de fumo" da cidade de Confresa/MT, utilizando motocicleta específica [placa ONK4864], fato presenciado
e
fotografado [id. 292340361].

Assim, não há como entender pela ausência de ligação de Messias com as drogas encontradas na residência,
que

nitidamente
se destinavam ao tráfico.

Veja que o conjunto probatório demonstra intima ligação dos apelantes com as drogas e traficância na região,
de modo que não há que se falar em ausência de autoria
quanto ao delito.

De igual modo,
a residência onde encontraram-se as drogas é tida como ponto de tráfico pela polícia, fre
que
ntada por usuários, fato corroborado pelo depoimento d
o policial civil
Anderson
.

Por fim, quanto ao argumento
recursal de
Carleane
e
Claude
va
n
,
de
que
as drogas encontradas se destinavam a uso próprio
destes apelantes, tal tese não se confirma nos autos.

Embora a quantidade de substância entorpecente apreendida em sua posse [pouco mais de um grama de maconha e cocaína] possa, à primeira vista, sugerir destinação para uso próprio, é imprescindível
que
a análise da tipificação penal não se paute unicamente na quantidade da droga, mas sim no
conjunto de circunstâncias objetivas
que
envolvem o
fato concreto
, conforme expressa previsão do §2º do art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, ao se examinar detidamente os autos, é possível identificar
diversos elementos
que
afastam a hipótese de consumo pessoal e evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes
, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Veja
que
as drogas foram encontradas em localização

apontada como ponto de comércio de drogas pela própria autoridade policial
,
local já monitorado e mapeado como sendo fre
que
ntado por usuários.

No momento da diligência todos
os apelantes são citados

como tendo

histórico como p
articipantes de atividade de tráfico.

Ademais, foi apreendida no local uma
balança de precisão em pleno funcionamento
, com
resquícios de substância entorpecente
, além de
dinheiro em espécie, em cédulas de pe
que
no valor
, situação fre
que
ntemente associada à mercancia de drogas em pe
que
na escala.

Tais elementos não se coadunam com a simples figura do usuário e, ao contrário, sinalizam a existência de uma estrutura voltada à prática reiterada do tráfico.

Importante ressaltar
que
o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de
que

a apreensão de pe
que
na quantidade de droga não descaracteriza, por si só, o tráfico
, quando presentes outros elementos probatórios
que
demonstrem a destinação mercantil, como ocorre no caso em exame.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVALIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA MERO USUÁRIO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

(
AgRg
no HC n. 1.002.726/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

[...]

9.
A pe
que
na quantidade de droga apreendida, por si só, não descaracteriza o tráfico, especialmente diante de outros elementos
que
indicam possível traficância
e reincidência específica do agente.

Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação da atipicidade da conduta ou ausência de indícios de autoria. 2. A busca veicular justificada por fundada suspeita não configura nulidade. 3. A alegação de coação na busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, não cabendo exame em habeas corpus. 4. A pe
que
na quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico quando há outros elementos indicativos de traficância".

Diante dis
to, não se mostra minimamente plausível acolher a versão de
que
a posse da substância ilícita visava ao consumo pessoal, sendo certo
que
o contexto probatório aponta de maneira segura para a configuração do tráfico de drogas.

Demais disso, a condição de usuário não exclui o tráfico, o
que
também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo nº 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar
que
os apelantes se encontram incursos nas penas do artigo supracitado, descabido cogitar sua desclassificação para uso próprio
, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006
.

Por último, p
ara
que
não paire
que
stionamentos quanto aos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que
a palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para embasar o édito condenatório, sobretudo diante da inexistência de vícios ou suspeitas de parcialidade, não havendo falar na sua invalidade.

Neste particular, destaca-se o Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde
que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, à toda evidência,
o art. 202 do CPP

autoriza
que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

Isto por
que
o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso le
gal
de dizer a verdade, de modo
que
, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

D
e todo o expo
sto, em razão do forte conjunto probatório, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, de forma uníssona, não há falar na absolvição dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

II. Readequação da pena pecuniária. Hipossuficiência
[Recu
rso da A
pelante
Carleane
]

A apelante
Carleane
insurge-se pugnando pela readequação da pena de prestação pecuniária, fixada em dois salários-mínimos, sustentando hipossuficiência financeira, sugerindo
que
tal aspecto seja ponderado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, não merece prosperar o argumento trazido.

A invocação genérica de hipossuficiência, desprovida de qual
que
r comprovação documental concreta nos autos, como declarações de renda, vínculos empregatícios extintos, gastos mensais ou condição familiar
que
demonstrem efetiva incapacidade financeira, não possui, por si só, o condão de afastar o comando judicial legitimamente estabelecido na sentença
,
que
coaduna com os
princípios
da proporcionalidade e razoabilidade
.

Ademais, cumpre destacar
que
a análise da suficiência e adequação das penas restritivas impostas, em especial quanto à prestação pecuniária
e hipossuficiência
, será objeto de apreciação pelo juízo da execução penal, a
que
m incumbe verificar, à luz de elementos concretos e atuais, a real capacidade financeira da condenada para o cumprimento da medida.
Senão vejamos:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]

(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024).

Assim sendo, qual
que
r alegação de hipossuficiência
d
eve ser repelida neste grau de jurisdição, cabendo eventual reavaliação ao juízo da execução, se e quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento das sanções alternativas nos moldes estabelecidos na sentença.

Diante do exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO ao
s Recursos de Apelação
, mantendo-se hígida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025